Tribunal: TJSP
Processo: 1067961-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual por inadimplemento c/c restituição de valores e reparação de danos, ajuizada por adquirente de imóvel - Sentença de procedência parcial - Inconformismo exclusivo da empresa vendedora - Recurso desta interposto sem o recolhimento do preparo - Não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça - Embargos declaratórios rejeitados por

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual por inadimplemento c/c restituição de valores e reparação de danos, ajuizada por adquirente de imóvel - Sentença de procedência parcial - Inconformismo exclusivo da empresa vendedora - Recurso desta interposto sem o recolhimento do preparo - Não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça - Embargos declaratórios rejeitados por decisão monocrática - Interposição de agravo interno - Negado provimento pelo E.Colegiado - Decurso de prazo recursal - Intimação para o recolhimento não atendida - Inobservância do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil -Deserção configurada - Apelo não conhecido.